Tribunal: STF
Processo: Rcl 43495
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Fundação Nacional de Saúde – Funasa assevera haver o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, no processo nº 0000127-21.2017.5.14.0003, desrespeitado o decidido, por este Tribunal, na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
    Segundo narra, foi condenada a pagar, ao interessado, indenização por dano moral e ressarcir-lhe despesas médicas decorrentes de intoxicação. Interpostos recursos ordinários, rejeitou-se preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, fixou-se parâmetros para o cômputo de juros da mora e majorou-se a condenação. Formalizado recurso de revista, foi inadmitido, estando pendente agravo de instrumento.
    Sublinha ter o Supremo, no processo objetivo, confirmado liminar mediante a qual afastada, no tocante ao artigo 114, inciso I, da Lei Maior, com a redação dada pela Emenda de nº 45/2004, interpretação a implicar a inclusão, na competência da Justiça do Trabalho, de causa envolvendo Poder Público e servidor, concernente a relação de cunho estatutário. Frisa em jogo vínculo com a Administração. Evoca jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, refere-se ao pagamento de parcelas de difícil repetição, em virtude da natureza alimentar.
    Requer, no campo precário e efêmero, a cassação do pronunciamento impugnado e a remessa do processo à Justiça comum. Sucessivamente, postula a suspensão. Pretende, no mérito, a confirmação da providência.
    2. O Plenário Virtual, na sessão encerrada em 14 de abril de 2020, confirmou a medida acauteladora implementada na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, adotando óptica a afastar qualquer sentido ao inciso I do artigo 114 da Lei Maior, na redação conferida pela Emenda de nº 45/2004, a revelar a competência da Justiça trabalhista para apreciar matéria de regime especial, jurídico-administrativa.
    Da leitura do ato questionado conclui-se envolvida reparação de dano surgido em período no qual o interessado mantinha vínculo celetista com o Poder Público, anterior à transmudação para estatutário. Confiram trecho da decisão atacada:
    [...]
    Examinando a peça vestibular, evidencia-se que o reclamante foi admitido pela antiga SUCAM, sob o regime celetista, em período anterior ao advento da Lei n. 8.112/1990, e que sua pretensão consiste na condenação da reclamada em danos morais e materiais, ante a alegada contaminação pelo manuseio diário do pesticida DICLORO DIFENIL TRICOLOROETANO (DDT), no período de 1987 a 1992.
    […]
    Tem-se assim que subsiste a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o presente pleito, porquanto a presente ação, como visto, apenas tem por objeto a responsabilização civil decorrente de fato ocorrido na época em que era submetida ao regime da CLT, não envolvendo questões salariais ou estatutárias. 
    [...]
    Não há a arguida contrariedade ao assentado no processo objetivo. Define-se a competência conforme a ação proposta. Estando a pretensão baseada em fato ocorrido durante relação regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, o julgamento cabe à Justiça do Trabalho. 
    Observem a organicidade e a instrumentalidade do Direito. Parte-se de exercício interpretativo para guindar, com queima de etapas, controvérsia ao Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator